Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E REITERADO. CONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SUSCITANTE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, após descumprimento injustificado das obrigações impostas, mesmo após audiência de justificação, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181, § 1o, 'a' e 'b', da Lei de Execuções Penais.

2. A conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade encerra a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, que passa a ser do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, na linha do art. 2o, I, da Resolução 15/2015 do Tribunal Pleno.

3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para determinar a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF, suscitado, para o processamento e julgamento do feito.